Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE. PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Busca e Apreensão, por entender que ocorreu o abandono da causa pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a correta fixação das verbas de sucumbência no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.
4. In casu, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor, o que atrai o pagamento das verbas sucumbenciais para aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, ou seja, a parte autora, nos termos do § 2o, parte final, do art. 485 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e § 1o. Lei 11.419/2006, art. 5o. Portaria GC 140/2018. Portaria GPR 239/2019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1698291 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão no1695923 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.